Tribunal: TJMT
Processo: 0043278-62.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do AGRAVO INTERNO na
APELAÇÃO CÍVEL n. 0043278-62.2011.8.11.0041
Recorrente: GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S. A.
Recorrido: EVELINY MARY ARRUDA JAUDY DE ARAÚJO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S. A. (id 64034953) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 60130456):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação. A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018). Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará a parte agravante a pagar à parte agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.” (TJMT, RAC 0043278-62.2011.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/09/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo sustentando que o acórdão afrontou o disposto nos artigos 6o e 52, III da Lei n. 11.101/2005, uma vez que não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Aduz que restaram afrontados os artigos 5o, XXXV da Constituição Federal e 98 do CPC, ressaltando que se encontram em Recuperação Judicial, motivo pelo qual seria impossibilitado de recolher as custas judiciais.
Recurso tempestivo e postula pelo deferimento da justiça gratuita, conforme certidões id 59741454 e 65664954.
Indeferido o efeito suspensivo na decisão de id 65794486.
Contrarrazões no id 69453464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado se o apelo nobre é fundado em dispositivos legais que não mais se encontravam em vigor por ocasião de sua interposição ou se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI PROCESSUAL JÁ REVOGADA. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. MULTA DO ART. 461 DO CPC. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - A indicação de dispositivo de dispositivo de lei processual já revogada revela a deficiência do recurso, atraindo o óbice de conhecimento estampado na Súmula 284 do STF. (...) VIII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1729559/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018) (destaquei)
In casu, o Recorrente alega violação ao 1.022 do CPC, de forma genérica, limitando a mencionar a rejeição dos aclaratórios pela câmara julgadora, sequer declinando qual inciso ou parágrafo do citado dispositivo legal teria sido vulnerado.
Outrossim, verifica-se que os arts. 1442, 1448 e 1471, todos do CC/1916, assim como o art. 538 do CPC/73, já estavam revogados quando da publicação do acórdão recorrido, prolatado na vigência da novel legislação, o que atrai o óbice sumular acima indicado.
Ainda, a despeito de apontar ofensa ao art. 206, §1°, II, “b” e §3°, IV, do CC, ao argumento de aplicação do prazo prescricional de um ano à espécie, verifica-se o Recorrente que não infirmou os fundamentos declinados no aresto para a rejeição da alegação ocorrência de prescrição, restando obstada, pois, a admissão do recurso nos pontos em questão, por deficiência da fundamentação, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta ofensa aos arts. 6o e 52, III, ambos da Lei n. 11.101/2005 e 98 do CPC, fundada na tese de que preenche os requisitos para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe ao STJ o exame de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes. 2. O fato de a pessoa jurídica estar em situação de recuperação judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência da agravante. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF). 6. Agravo interno a que nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1213905/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v